Tribunal: STF
Processo: HC 236594
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO (CP, ART. 157, § 2º, V, E § 2º-A, I). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 



    2. Agravo interno desprovido.